Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-95.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001009-95.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FELIPE GONCALVES LIMA - CPF: 037.140.701-09 (EMBARGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (EMBARGANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1001009-95.2017.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:
Construtora e Imobiliária Farias Ltda.

Embargado
:
Luiz Felipe Gonçalves Lima

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1001009-95.2017.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargante:
Construtora e Imobiliária Farias Ltda.

Embargado
:
Luiz Felipe Gonçalves Lima

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Construtora e Imobiliária Farias Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, ante a ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo apelante, ora embargado. Alega que na data do evento narrado na inicial, a cidade de Rondonópolis/MT foi acometida por uma forte chuva, restando evidenciada a ocorrência de caso fortuito/força maior.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 127236162), pugnando pela rejeição do recurso, bem como, pela condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário dos serviços prestados pela empresa é consumidor, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelada ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, pelo que se denota dos autos,
resta incontroverso, consoante reconhecido, que a empresa ré entregou imóvel defeituoso ao autor
,
ante a existência de problema nas telhas da residência, tanto que se comprometeu a regularizar o vício na audiência de conciliação
(id. 116736081).

À vista disso,
atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar a ré, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição
.

Confira nesse sentido, verbis:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PREJUDICIAL MÉRITO - PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADAS – VICIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO
– HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ, AgInt no REsp 1863245/SP)

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do corte no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (TJMT, RAC n. 1004113-44.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.02.2021 – negritei).

Por conseguinte, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de mero aborrecimento, pois,
resta patente a responsabilidade civil da construtora pelo defeito apresentado na unidade residencial do autor
, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II,do § 3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. (...)” (RAC n. 10297875820178110041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO PELO AUTOR – DESERÇÃO –
DEFEITO EM IMÓVEL – PERÍCIA QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– HONORÁRIOS RECIPROCOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o conhecimento do recurso quando não efetuado o pagamento do preparo recursal.

“
Comprovado que o imóvel padece de vícios de construção, os responsáveis por ela devem arcar com os danos materiais e morais sofridos pela parte contratante, sendo certo que os defeitos estruturais no imóvel novo, que impedem a sua utilização, ultrapassam os meros aborrecimentos
.” (TJ-MG - AC: 10210150088644001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
”.
(RAC n. 1004124-73.2018.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.11.2020 – negritei)

Destarte, restando incontroverso nos autos, repiso, que o imóvel em questão padece de vício de construção, cuja responsabilidade é da construtora ré, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelada.”

(id. 124580174 – grifei e negritei)

À vista disso, é evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, pois conforme fundamentado, resta incontroverso que a construtora embargante entregou imóvel defeituoso ao autor, ante a existência de problema nas telhas da residência, devendo ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo embargado, decorrentes do vício de construção.

Ademais, é certo que a chuva é fato previsível e somente configura caso fortuito ou força maior se restar comprovado que ultrapassou, em muito, o índice pluviométrico esperado. Contudo, tal situação não restou comprovada nos autos, de maneira que a apelante não se desincumbiu do disposto no art. 373, II, do CPC, não havendo como a eximir do dever de indenizar.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022